Tribunal: STF
Processo: HC 199365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, não foi rebatido, especificamente, o fundamento de que não é cabível a incidência da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de o Agravante dedicar-se a atividades criminosas. Aplicação da Súmula n. 182/STJ
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006 (1,5 g de crack, 1,7 g de maconha e 1,3 g de cocaína).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado HC (616.025/SP) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu em parte a ordem de habeas corpus, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo regimental. A Sexta Turma da Corte Superior não conheceu do agravo. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta violação ao princípio da individualização da pena, requerendo a “nulidade da r. sentença [...] e ou aplicação da redutora na forma máxima”, a substituição da pena, a fixação de regime menos gravoso e a possibilidade de “recurso em liberdade”. Ressalta que o paciente é “primário, de bons antecedentes, não se espelha participante de organização criminosa”.
    6. Decido.
    7.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “a aplicação da minorante foi negada com a justificativa de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, pois o ‘extenso conteúdo das interceptações telefônicas demonstram intenso envolvimento do requerido no tráfico de drogas na Comarca’”. Desse modo, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    10. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sendo assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Quanto ao mais, observo que a questão relativa ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação não foi apreciado pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual, notadamente se se considerar o fato de que o paciente responde a outros processos criminais.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator